Tribunal: STF
Processo: ARE 1378902
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-04-29
Data de publicação: 2022-04-29

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    RECURSOS DE APELAÇÃO. AÇÃO DEMOLITÓRIA E AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE NÃO FAZER (DEMOLIR). MUNICÍPIO DE ANGRA DOS REIS. CHUVAS DE JANEIRO DE 2010. IMÓVEL QUE TEVE SUA ESTRUTURA COMPROMETIDA. RISCO GEOLÓGICO COMPROVADO NOS AUTOS. PERÍCIA TÉCNICA DE ENGENHARIA NÃO REALIZADA. DECRETAÇÃO DE PERDA DA PROVA ANTE A AUSÊNCIA DE DEPÓSITO DE HONORÁRIOS PERICIAIS PELO APELADO. DEMAIS PROVAS DOS AUTOS QUE SÃO SUFICIENTES PARA O DESLINDE DA CONTROVÉRSIA. RISCO QUE PERMANECE PRESENTE, INOBSTANTE O DECURSO DO TEMPO. INEXISTÊNCIA DE PROVA NOS AUTOS QUANTO À IMPLEMENTAÇÃO DE QUALQUER MEDIDA QUE ASSEGURE A ESTABILIDADE DA CONSTRUÇÃO. REFORA DOS JULGADOS. Em ambos os apelos, a irresignação do município apelanteprospera. Compulsando os autos, tem-se que a localidade onde se situa o imóvel objeto da lide foi duramente afetada pelas chuvas de janeiro de 2010, que assolaram o município apelante, provocando uma tragédia de grande proporção, conforme amplamentenoticiado à época. Consoante documentos carreados, verifica-se que se trata de imóvel construído em área de proteção ambiental, com ocupação desordenada e nãourbanizada. Outrossim, das fotos e laudos técnicos colacionados, resta nítido que o local não passou incólume pelo incidente descrito na exordial, bem como que foi reiteradamente recomendada a demolição da referida construção. Sob esse prisma, no curso de ambos os feitos, foi deferida a realização de perícia técnica de engenharia requerida pelo apelado, com a indicação de expert e posterior apresentação de sua proposta de honorários. Contudo, o magistrado condutor do feito na origem decretou a perda da prova, uma vez que o apelado, inobstante inúmeras vezes instado a realizar o depósito dos honorários periciais, cujo integral pagamento foi a ele cometido por acórdão em agravo de instrumento, quedou-se inerte, deixando de cumprir com a determinação de pagamento. Com efeito, por certo a questão debatida demandaria a produção de laudo técnico de engenharia independente e imparcial, produzido sob o crivo do contraditório, a fim de, na perspectiva do apelado, desvalorizar as inúmeras provas e laudos técnicos colacionados pelo município apelante, no sentido da patente necessidade de demolição do imóvel sob risco geológico de deslizamento. Ainda sob esse prisma, com relação ao parecer técnico colacionado pelo apelado, com data de 26/05/2010, o qual foi conclusivo pela existência de “reduzido” risco de acidente como deslizamento (fls. 60 – processo nº 0006752-28.2010.8.19.0003), desde que implantadas algumas medidas de segurança, ressalta-se que sequer foi colacionada qualquer prova da implementação das sugestas medidas assecuratórias constantes do documento apresentado. Nesse contexto, é notório o risco de desmoronamento da edificação e consequente possibilidade de perda de vidas humanas, ante todas as provas carreadas aos autos, as quais corroboram assertivamente a tese do apelante, restando patente a responsabilidade do município quanto à preservação dos seus munícipes, de sua segurança e sua incolumidade. De outro giro, tem-se, ainda, que a referida construção está impedindo o prosseguimento das obras de contenção realizadas na localidade, bem como que foi ela erigida sem a necessária obtenção das licenças ambientais e urbanísticas, e o decurso do tempo, ou seja, os dez anos de trâmite das ações em julgamento, não se prestam a afastar o perigo evidenciado pelos documentos colacionados a esses autos, pelo contrário, apenas indica a necessidade de que a prestação jurisdicional seja efetivada de forma célere e adequada, a fim de evitar que uma nova tragédia ocorra na região. Logo, a par da imprescindibilidade da prova pericial menosprezada pelo apelado, indubitável é a necessidade de demolição da construção irregular e de estrutura comprometida, dada a sua afetação pelas chuvas torrenciais de janeiro de 2010 na localidade em que inserida. Provimento dos recursos.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, XII, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, pois a afronta ao texto constitucional, se houvesse, seria indireta ou reflexa e a Súmula 279 desta Corte impede o reexame de provas. Sobre o tema, a propósito:



    “ Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Responsabilidade do Estado. Danos morais e materiais. Dissídio coletivo. Descumprimento de acordo. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos. Incidência da Súmula nº 279/STF. 2. Agravo regimental não provido.” (ARE nº 1.182.799/SP-AgR, Tribunal Pleno, Min. Rel. Dias Toffoli (Presidente), DJe de 24/4/2019).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 30.04.2021. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE POST MORTEM. NECESSIDADE DE ANÁLISE PRÉVIA DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. OFENSA REFLEXA. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Eventual divergência ao entendimento adotado pelo Tribunal a quo, em relação ao preenchimento dos requisitos legais para a procedência da ação rescisória, demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, bem como da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Código de Processo Civil). Dessa forma, resta demonstrada a não ocorrência de ofensa constitucional direta, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, além da vedação contida na Súmula 279 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1.296.307/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 5/7/2021)



    “Recurso extraordinário: descabimento: questão decidida à luz de legislação infraconstitucional e da análise de fatos e provas, ausente o prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos por violados (Súmulas 282 e 279); alegada ofensa que, se ocorresse, seria reflexa ou indireta: incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636.” (AI nº 518.895/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 15/4/2005).



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. 1. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 2. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 3. Agravo Interno a que se nega provimento.” (RE 1.314.563/PR-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 9/8/2021)



    No mesmo sentido: RE nº 1.231.979/RJ - ED, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 18/12/19; RE nº 1.173.779/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 31/5/19 e RE nº 832.960/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Luiz Fux, DJe de 21/5/19.



    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 29 de abril de 2022.



Ministro LUIZ FUX



Presidente



Documento assinado digitalmente